Tribunal: TJDFT
Processo: 0730250-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150 DO STJ. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA SUBJETIVA. DATA DO SAQUE. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1895936/TO, do REsp 18959410/TO e do REsp 1951931/DF, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.150):“(...) ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
2. Inexistindo, nos autos, qualquer elemento de convicção apto a demonstrar que a parte autora somente tomou conhecimento da alegada má gestão de seus recursos vinculados ao PASEP em momento diverso, deve ser considerado, como termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória, a data do saque, ocasião em que o correntista teve contato com a quantia por ele considerada irrisória.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.